Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005102-71.2021.811.0000
Recorrente: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Recorrido: GILBERTO MARTINS PINTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 111694997) interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 93210966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput). 2. Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais. (RAI n° 1005102-71.2021.811.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 108319034.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos art.s 489, § 1o, IV e 1.022, I, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso em relação ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, o qual dispõe expressamente que antes do pedido de justiça gratuita ser indeferido, deverá ser oportunizada a comprovação dos requisitos necessários a concessão da gratuidade almejada.
(ii) aos art. 99, § 2°, do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos, não lhe fora oportunizado a comprovação dos requisitos a concessão da aludida benesse.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 112120455).
Preparo recolhido (id. 111865983).
Sem contrarrazões (id. 116659488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, I, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, I, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos, a respeito da o art. 99, § 2° do CPC.
Sustenta a recorrente que antes de ter o pedido de gratuidade indeferido, deveria ser-lhe oportunizada a comprovação do preenchimento dos requisitos.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“É indiscutível a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5o, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98, caput).
No entanto, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, § 3o).
[...]
Em exame dos dados informativos disponíveis nos autos, não localizei prova consistente da ocorrência de enorme impacto negativo nas atividades e finanças da agravante em função dos efeitos da pandemia, tampouco pude visualizar um conjunto probatório contundente de que a agravante vem enfrentando situação de crise econômica tão maiúscula ao ponto de justificar a integral concessão da gratuidade da justiça, (...)
[...]
O fato de existir em tramite diversas demandas propostas em desfavor da agravante, de onde se originaram, naturalmente, ordens de constrição de bens e ativos financeiros, não basta à demonstração do quadro de absoluta iliquidez momentânea, pois, ao que tudo indica, tais medidas judiciais cautelares, preparatórias ou expropriatórias não impediram a empresa de continuar ativa no mercado nos últimos meses, exercendo regularmente a sua atividade empresarial, e, somado a isso, conforme precisa observação feita pelo MM. Juiz, estamos diante de “pessoa jurídica de direito privado com capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de possuir ao menos 9 (nove) filiais nas mais diversas regiões do país”, circunstância objetiva que, por si só, constitui fortíssimo indicativo de forte saúde econômica, exigindo da empresa/agravante esforço probatório muito mais significativo do que o desempenhado nos autos para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, inclusive, nesse sentido, mesmo em situações muito mais críticas do que a vivenciada pela agravante, o STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo, como se infere da orientação de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ - 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).
[...]
Inclusive, em outros casos envolvendo a agravante Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, esta eg. Turma Julgadora já concluiu pelo não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da AJG.
[...]
Com efeito, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Outrossim, não menos importante, se denota que da publicação da decisão dos aclaratórios julgados ainda na origem, consignou-se:
“(...) Com efeito, a decisão inicial proferida por este juízo foi no sentido de oportunizar à parte Embargante, alternativamente, a demonstração de encontrar-se desprovida de recursos para pagamento das custas iniciais ou promover o seu recolhimento. Assim, de uma ou de outra forma estaria satisfeita a decisão judicial. Afinal, considerando-se que a parte Embargante é pessoa jurídica de direito privado com capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) além de possuir ao menos 9 (nove) filiais nas mais diversas regiões do pais, é permitido supor – nos termos do art. 99, § 2°, do CPC – substancial capacidade financeira, capaz, portanto, de arcar com as custas do processo (...). Nada obstante, a parte Embargante apenas se limitou a reiterar o pedido, sem trazer qualquer elemento concreto que evidenciasse a impossibilidade de recolhimento de tais custas (...)” (grifei) (id. 81206471).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489 § 1°, II e IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos auto a recorrente teve indeferida a gratuidade de justiça, por não restar evidenciada a sua hipossuficiência econômica.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 3. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1860832/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. 1. - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o)' (AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe de 1o/07/2020). 2. Na hipótese, contudo, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 3. Agravo interno não provido, concedendo-se prazo final à agravante para recolhimento do preparo recurso especial, sob pena de deserção. (AgInt nos EDcl no REsp 1898749/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 14/06/2021, DJe 01/07/2021)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”.
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos (alínea ä e “c”do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça